Tribunal: TJSP
Processo: 2100013-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para manutenção de beneficiária aposentada em plano coletivo empresarial nos mesmos termos contratuais anteriores ao desligamento. Agravante ré. Fundados indícios de direito à manutenção no plano com base no art. 31 da Lei no 9.656/98. Medida de natureza cautelar, voltada a preservar

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para manutenção de beneficiária aposentada em plano coletivo empresarial nos mesmos termos contratuais anteriores ao desligamento. Agravante ré. Fundados indícios de direito à manutenção no plano com base no art. 31 da Lei no 9.656/98. Medida de natureza cautelar, voltada a preservar a utilidade do processo, sem antecipação de mérito. Ausência dos requisitos para suspensão da tutela. Possibilidade de recomposição financeira em caso de eventual reversão. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.